Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUSÃO DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.

1 Descumprimento contratual, dever de reparação nos termos do contrato.

2 Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor devido à natureza comercial da relação contratual estabelecida.

3 Responsabilidade Individual dos Sócios e das Entidades Atuando como Sócios Ostensivos

3.1 Ausência de comprovação de ato ilícito impede a responsabilização dos sócios ocultos, em conformidade com o que determina o artigo 991 do Código Civil.

4 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.